Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PODER DE POLÍCIA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. FISCALIZAÇÃO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. RESOLUÇÃO DA ANVISA. RDC 56/2009. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NULIDADE DA RESOLUÇÃO. DECISÃO QUE LIMITA OS EFEITOS DA SENTENÇA À BASE TERRITORIAL DO SINDICATOR-AUTOR – SÃO PAULO. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS. AFASTADA. PODER REGULAMENTAR. VARIEDADE E EVOLUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos um grupo de recursos especiais nos quais se discute se a sentença proferida em ação coletiva promovida por sindicato estadual pode beneficiar integrantes da categoria profissional lotados em outras unidades da Federação (Tema Repetitivo 1.130).
2. A 24a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo declarou a nulidade da Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – RDC 56/2009 na ação coletiva n. 0001067-62.2010.4.03.6100. A sentença, integrada após o julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que seus efeitos devem ficar restritos ao âmbito de abrangência do sindicato-autor, que tem base territorial limitada ao estado de São Paulo. Portanto, a referida sentença coletiva não tem aptidão para irradiar os seus efeitos para o presente caso, em que a atividade da impetrante/apelante é exercida no Distrito Federal.
3. A Lei 9.782/1999 atribui competência à Anvisa para "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária" e "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública" (arts. 7o, III, e 8o, caput).
4. A variedade, a complexidade e a constante evolução dos riscos à vida e à saúde das pessoas exigem que o poder regulamentar da Anvisa seja interpretado em sua maior amplitude possível. Assim, a competência, legalmente conferida à autarquia, para normatizar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que ofereçam riscos à saúde engloba a restrição e até mesmo a proibição de bens e atividades. Não há razoabilidade em exigir que lei em sentido estrito defina todos os produtos e serviços que devem ser proibidos por riscos à vida e à saúde das pessoas.
5. A RDC 56/2009 da Anvisa foi devidamente fundamentada e embasada em estudos técnicos, conforme considerações nela apostas. A impetrante/apelante não apresentou nenhuma prova pré-constituída que descaracterizasse ou enfraquecesse as considerações apresentadas pela Anvisa para a edição da norma restritiva/proibitiva.
6. A liberdade de trabalho, embora de matriz constitucional, não é absoluta. Encontra limites na lei e também em outros direitos fundamentais. O presente caso impõe ponderação entre a liberdade de trabalho da impetrante/apelante e à saúde dos potenciais consumidores. Ainda que a proibição de equipamentos de bronzeamento artificial cause prejuízos financeiros à impetrante/apelante, tal circunstância não autoriza a concessão da segurança, considerada a importância do direito à vida e à saúde dos consumidores.
7. Não comprovada a ilegalidade da RDC 56/2009 da Anisa, a ameaça de ação fiscalizatória pela autoridade apontada como coatora com base na referida norma não pode ser considerada ato ilegal ou abusivo, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 12.016/2009. Deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.
8. Recurso conhecido e desprovido.